Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727093-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIVERDE RESIDÊNCIAS DO NOROESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS LP). VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO OBSCURA E INSUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ELEMENTOS DE PROVA INEXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. 2. De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido (art. 371 do CPC). 3. Só é válida a decisão judicial com motivação qualificada, ou seja, que analisa os pedidos e fundamentos formulados pelas partes. A supressão das razões ou de indicação dos elementos de prova inexistentes nos autos fulminam o ato decisório, tornando-o nulo de pleno direito. 4. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. É intrínseco à garantia do devido processo legal a prolação de sentença que indique de forma clara os fatos essenciais que formaram a convicção do julgador da causa. 5. Em estrita observância do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, faz-se necessário o retorno dos autos à primeira instância para juntada do contrato celebrado entre as partes, e prolação de sentença com base nos elementos de convencimento efetivamente coligidos aos autos. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 278, inciso I e 373, todos do CPC, asseverando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito pleiteado desde a inicial, o que atrai a incidência da preclusão. Afirma, assim, o acerto da sentença cassada pelo acórdão recorrido; c) artigo 113 do Código Civil, por ofensa à boa-fé contratual, no que diz respeito à possibilidade de ajuste do preço avençado diante da evidente alteração no valor do produto objeto do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 223 e 278, inciso I, ambos do CPC, e 113 do Código Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O especial não merece trânsito, por fim, quanto à tese de ofensa ao artigo 373 do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012